Tribunal: STF
Processo: ARE 1509673
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. 



    1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 



    2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais.



    2. O novo §7º do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado. 



    3. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações.



    3.1. No caso concreto, considerando que a aludida norma foi inserida no ordenamento jurídico em 2018 e o contrato firmado entre as partes foi entabulado antes dessa data, a pretensão do agravante não deve ser provida, em razão do princípio da irretroatividade das leis.



    4. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para cobrança dos honorários contratuais.



    5. Negou-se provimento ao recurso.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III e IV; 3º, I; e 8º, caput, I e III, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido violou fundo o art. 8º, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, ao não considerar como abarcado por tais dispositivos a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles” (fl. 4, Doc. 18).



    Aduz que “não lhes assegurar a verba alimentar em foco solapa os fundamentos da República insertos no art. 1º, incisos III e IV, relativamente à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, e o objetivo de construção de uma sociedade justa contido no art. 3º, I (...)” (fl. 6, Doc. 18).



    Por fim, quanto à “irretroatividade do § 7º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, introduzido pela Lei n. 13.725/18 para situações já constituídas”, defende a inaplicabilidade “do art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, visto que, não obstante tenha o contrato sido celebrado em 2017, seus efeitos estavam condicionados a um evento futuro e incerto (êxito da ação), o qual somente se consumou em momento posterior à vigência da Lei n. 13.725/2018, razão pela qual a incidência da norma em foco à hipótese vertente não violou a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido.” (fl. 7, Doc. 18).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo, ao fundamento de que incidem na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 23). 



    Requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido “a fim de negar provimento ao agravo e restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau que deferira o pedido de destaque formulado” (Doc. 23, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE com base nas Súmulas 282 e 356 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 18):



    “Quanto à repercussão geral, ela é presumida visto que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência pacífica e dominante dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I do CPC, verbis (…)



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas de que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, pois em jogo o direito de milhares de advogados brasileiros ao destaque dos seus honorários contratuais lastreados em contratos firmados com sindicatos sem a necessidade da prévia anuência dos substituídos processualmente, questão esta que é relevante do ponto de vista jurídico, econômico e de política judiciária, pois em jogo a própria sobrevivência das ações coletivas que está seriamente ameaçada diante do entendimento de que a pactuação de honorários somente pode ser feita individualmente e não coletivamente pelo ente sindical proponente. (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) da CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o exame da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 13.725/2018, que acrescentou o §7º ao art. 22 do Estatuto da OAB), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente